Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709621-96.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRE DOS SANTOS BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal; (ii) a suficiência de provas para condenação pelo crime de dano qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos entre si, evidenciando que o réu portava entorpecentes fracionados, tentou fugir da abordagem policial e dispensou substâncias ao longo do percurso. 4. A apreensão de oito porções de maconha, totalizando 129,24g, além de uma balança de precisão, configura indícios suficientes da destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal. 5. A jurisprudência consolidada admite que a traficância pode ser comprovada por meio de circunstâncias fáticas, sem necessidade de flagrante venda da substância. 6. Quanto ao crime de dano qualificado, a materialidade foi comprovada por imagens anexadas aos autos e relatos dos policiais, demonstrando os danos na viatura após a detenção do réu. 7. O próprio réu admitiu ter desferido chutes contra a viatura, sob alegação de estar sob efeito de drogas, o que confirma a autoria e o dolo da conduta. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 65 do Código Penal, pugnando pela incidência da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e da atenuante da menoridade relativa, porquanto presentes os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 65 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado” (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024